Tribunal: TJES
Processo: 5001240-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001240-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO NA QUAL O JUIZ INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADMISSIBILIDADE. SEGURADORA CONSIDERADA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, é “cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado. Inteligência do art. 786 do CC. 3. Quando a seguradora para a indenização securitária ao consumidor por danos causados por oscilação na rede de energia elétrica, é considerada como consumidora por equiparação na ação de regresso ajuizada contra a concessionária de energia elétrica causadora dos prejuízos. Precedentes. 4. Há hipossuficiência técnica da seguradora para provar a falha ou o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo à concessionária comprovar a inexistência do citado defeito. Precedentes. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001240-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Não Conhecimento do Recurso - Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (processo de n.º 5000518-76.2023.8.08.0008), a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão reproduzida no id 7199210, não inverteu o ônus da prova pelo seguinte fundamento:

“No que se refere à distribuição dos ônus probatório, deve- se consignar que, ao caso submetido a exame, não se justifica a distribuição de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC, pelo que, a meu ver, incidirá aqui a regra geral de que a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz, ou seja, o fato constitutivo do direito invocado, pela parte autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àquele, pela parte ré.” (Página 01).

Inconformada com esta citada conclusão, a Seguradora Autora da demanda, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 7199206), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque “
é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão
” (página 06).

Em sede de contrarrazões (id 8110792), a ora Agravada, além de pugnar pelo não provimento do recurso, sustenta, preliminarmente, que o Agravo de Instrumento em exame nem sequer deveria ser conhecido, já que não se amoldaria a nenhuma das previsões constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

A preliminar ora em exame, contudo, não é capaz de prosperar, porquanto a Decisão que versa sobre distribuição do ônus da prova está, sim, contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, especificamente no inciso XI, segundo o qual cabe o Agravo de Instrumento para impugnar provimento judicial respeitante a “
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º
”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, possui precedentes que admitem a interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

(...).
É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). (Sem grifo no original).

(...)
É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente
. (...). (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019). (Sem grifo no original).

Assim, a hipótese é de rejeição da preliminar suscitada pela Agravada porque o recurso ora em exame, é, sim, cabível, eis que previsto no art. 1.015, XI, do CPC.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, minha conclusão a partir da análise dos autos é pelo provimento do recurso, uma vez que a Decisão recorrida,
data maxima venia
, aparenta estar contrária ao entendimento dos Tribunais em casos semelhantes ao dos autos.

No caso, importa destacar que a Seguradora Agravante deve ser considerada como consumidora por sub-rogação, nos termos, sobretudo, do art. 786 do Código Civil (CC) e do entendimento do colendo STJ. Neste sentido:

(...). Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo segurado. Precedentes do STJ. 3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro. Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp 303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg no REsp 1121435/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011. (...). (REsp n. 1.085.178/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 30/9/2015).

Com efeito, como a Agravante é considerada como consumidora por sub-rogação, incide à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com destaque para o art. 6º, VIII, o qual estabelece, como direito básico do consumidor, “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Na hipótese dos autos, a Agravante possui hipossuficiência técnica em relação à Agravada, conforme já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5001675-11.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 01.03.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O STJ adota o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2) A recorrida ESCELSA se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC. 4) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 6)
Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravante imputa à recorrida a responsabilidade por falha na prestação do serviço, o que teria ocasionado o defeito no produto eletrônico do segurado da recorrente, motivo pelo qual, na qualidade de seguradora, não pode lhe ser imputado o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravante é evidente em relação à recorrida que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003917-40.2023.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 03.10.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, dada a hipossuficiência técnica da Agravante em relação à prova de defeito na rede elétrica administrada pela Agravada, minha conclusão é pelo provimento do recurso, com reforma parcial da Decisão recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida e inverter o ônus da prova em relação ao ônus de provar a falha ou o defeito na prestação do serviço, o qual recairá para a Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.